Tribunal: TJDFT
Processo: 0721158-98.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: CÂMARA DE UNIFORMIZAÇÃO
Data de julgamento: 2024-07-24
Data de publicação: 2024-08-06

Ementa:
INCIDENTE DE ASSUNÇÃO DE COMPETÊNCIA. CONFLITO DE COMPETÊNCIA. JUÍZO DE FALÊNCIAS, RECUPERAÇÕES JUDICIAIS, INSOLVÊNCIA CIVIL E LITÍGIOS EMPRESARIAIS DO DF. JUÍZO CÍVEL. AÇÃO DE DISSOLUÇÃO DE SOCIEDADE SIMPLES C/C APURAÇÃO DE HAVERES. JULGAMENTO DE MÉRITO DO IAC. FIXAÇÃO DE TESE JURÍDICA. DEFINIÇÃO DA COMPETÊNCIA NO JUÍZO ESPECIALIZADO. CASO CONCRETO. APLICAÇÃO DA TESE. COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITANTE.

1. Trata-se de Incidente de Assunção de Competência admitido com vistas à pacificação da divergência existente entre as Câmaras Cíveis desta eg. Corte de Justiça, quanto ao juízo competente para o processamento de ações de dissolução e apuração de haveres de sociedades simples.

2. O art. 2o, incisos II e V, da Resolução no 23/2010 do Tribunal Pleno do TJDFT, inseriu na competência do Juízo da Vara de Falências, Recuperações Judiciais, Insolvência Civil e Litígios Empresariais do Distrito Federal os feitos que tenham por objeto a “dissolução total ou parcial de empresas e de sociedades personificadas e não personificadas” e a “apuração de haveres de sociedades personificadas e não personificadas”.

3. A Resolução no 23/2010 do Tribunal Pleno do TJDFT não utiliza, como critério para fixação da competência da Vara de Falências, Recuperações Judiciais, Insolvência Civil e Litígios Empresariais “o exercício de atividade própria de empresário” objeto das sociedades tipicamente empresárias (CC, art. 982, primeira parte) mas, de modo diverso, optou por aplicar o critério muito mais amplo, adotado pelo Código Civil, que insere no âmbito do “Direito de Empresa” (Livro II da parte especial), as sociedades personificadas e não personificadas, independentemente do objeto de atuação.

4. As sociedades simples constituem espécie de sociedade personificada, prevista no Capítulo I, Subtítulo II, Título II, do Livro II da parte Especial do Código Civil, que trata do “Direito de Empresa”.

5. Segundo estabelece o diploma civilista, as sociedades simples são regidas pelas normas que lhe são próprias (CC, artigos 997 a 1.038), caso não sejam constituídas em conformidade com algum dos tipos empresariais previstos nos artigos 1.039 a 1.092, consoante autorizam os artigos 983 e 1.150, todos do Código Civil. Ademais, os diversos tipos societários regem-se, subsidiariamente, pelas normas aplicáveis às sociedades simples, nos termos dos artigos 986, 996, 1.053, caput, e 1.096 do Código Civil.

6. A configuração da matéria no Código Civil denota a intrínseca relação normativa existente entre os tipos societários, sejam eles empresariais ou simples, personificados ou não.

7. Nesse contexto, a fixação da competência do d. Juízo de Falências, Recuperações Judiciais, Insolvência Civil e Litígios Empresariais do Distrito Federal, para o julgamento das ações de dissolução e apuração de haveres de sociedade simples, é o posicionamento que melhor se coaduna com a regulamentação dada à matéria, na Resolução no 23/2010 do Tribunal Pleno do TJDFT, a qual não faz qualquer restrição à natureza empresarial das sociedades personificadas e não personificadas, ao inclui-las na competência do Juízo Especializado.

8. Aplicável ao caso o célebre princípio hermenêutico segundo o qual, onde a lei não distingue, não pode o intérprete distinguir (ubi lex non distinguit nec nos distinguere debemus), sendo defeso ao operador do direito estabelecer restrição onde a norma não o faz. Precedentes do c. STJ.

9. Acrescente-se que, diante da evidente interligação entre as normas de direito material que regem as sociedades empresárias e as sociedades simples, a fixação da competência para as ações de dissolução e apuração de haveres das sociedades simples, no Juízo Especializado, é o posicionamento que guarda maior consonância com o entendimento atual do c. STJ, no sentido de que a análise da competência deve ser feita, também, sob a perspectiva material, para fins de aplicação do princípio da competência adequada, segundo o qual as lides devem ser apreciadas pelo juízo que reúna as melhores condições para o julgamento da causa.

10. O Juízo Especializado é o mais adequado para o processamento das ações de dissolução e apuração de haveres das sociedades simples, modalidade de sociedade personificada, cuja regulamentação se encontra totalmente inserida no âmbito do Direito Empresarial.

11. Tal entendimento é o que melhor se amolda ao disposto no art. 2o, incisos II e V, da Resolução no 23/2010 do Tribunal Pleno do TJDFT.

12. Para fins de uniformização do entendimento jurisprudencial deste eg. TJDFT, com fulcro no disposto no art. 947, § 3o, do CPC/15 c/c artigos 300, § 2o, e 301 do RITJDFT, fixa-se a seguinte tese jurídica: É competente para processar e julgar a ação de dissolução e apuração de haveres de sociedade simples o Juízo da Vara de Falências, Recuperações Judiciais, Insolvência Civil e Litígios Empresariais do Distrito Federal.

13. Em sede de julgamento do Conflito de Competência originário, impõe-se a aplicação, ao caso concreto, da tese jurídica ora fixada no Incidente de Assunção de Competência (CPC/15, art. 947, §§ 2o e 3o, do CPC/15), a fim de seja declarado competente, para o julgamento da ação de dissolução parcial de sociedade simples c/c apuração de haveres, o d. Juízo da Vara de Falências, Recuperações Judiciais, Insolvência Civil e Litígios Empresariais do Distrito Federal.

14. Incidente de Assunção de Competência julgado, com fixação de tese jurídica. Conflito de Competência originário conhecido, com declaração da competência do d. Juízo da Vara de Falências, Recuperações Judiciais, Insolvência Civil e Litígios Empresariais do Distrito Federal, o Suscitante.